Tribunal: STF
Processo: HC 204267
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 133.370/SP – eDOC 8):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. 5. Agravo regimental desprovido com recomendação. 
    Alega-se que: a) em 19.09.2019, o paciente foi preso preventivamente por suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, e 35, ambos da Lei de Drogas; b) após regular instrução, foi absolvido quanto ao delito de associação e condenado por tráfico de drogas, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado; c) a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação idônea; d) há excesso de prazo no julgamento da apelação, pois o feito está paralisado no TJSP há um ano, mesmo com a recomendação do STJ para que a Corte imprimisse celeridade no julgamento do feito; e) “[p]rivar de liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo viola o princípio da não-culpabilidade.”
    Busca-se a concessão de medida liminar a fim de que seja deferido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento deste writ. No mérito, pede-se a revogação da prisão preventiva, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo senha de acesso à referida ação penal, bem como informações sobre o andamento dos autos, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para o julgamento do recurso pendente.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente